Tribunal: TJBA
Processo: 0542352-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542352-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALEX DE LIMA CORREA

Advogado(s)
:

APELADO: A.D.L COMERCIO & ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DAVIDS ELER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. EDIFÍCIO NO BAIRRO DO STIEP. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "DESTINATÁRIO DESCONHECIDO". INFORMAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0542352-10.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUIZ ALEX DE LIMA CORREA
e, como Apelado,
A.D.L COMERCIO & ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA e MARCO ANTONIO DA PAZ SANTANA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta